Tribunal: TJSP
Processo: 1006397-69.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006397-69.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROSALIA SALVINO DA SILVA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19860 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006397-69.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ROSÁLIA SALVINO DA SILVA
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
MC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões na decisão
que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela ora embargante. Inocorrência de vício. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 1033/1043, que negou provimento ao recurso
de apelação interposto pela ora embargante.
Alega a embargante que o v. acórdão é omisso
e obscuro sobre teses relevantes postas nos autos, tais como: suspensão
da cobrança de honorários sucumbenciais (tendo em vista que a
embargante é beneficiária da assistência judiciária gratuita); violação ao
direito de acesso à uma ordem jurídica justa e ao devido processo legal;
omissão quanto aos erros do Ministério Público e do próprio Tribunal de
Justiça que permitiram a tramitação paralela do processos-crime sobre os
mesmos fatos (fls. 01/10).
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando há obscuridade, contradição ou omissão.
Contudo, o v. acórdão ora embargado não se
ressente de quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos
relevantes da causa e necessários ao julgamento.
A decisão embargada está provida de adequada
e suficiente fundamentação, de forma que a embargante pode discordar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da motivação expendida que, por clara e coerente que se mostra, não
pode ser tachada de omissa ou obscura, a merecer correção via embargos
de declaração.
Em verdade, os embargos impugnam o
fundamento do provimento judicial, o que é inadmissível, pois eventual
equívoco na aplicação do direito na espécie constitui error in judicando,
que não se corrige via embargos de declaração.
Frise-se que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente.
A elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351).
Não se justifica o manejo dos embargos de
declaração para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ISABEL COGAN
Relatora